Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. GUARDA FÁTICA. VÍNCULO FÁTICO, COMUNITÁRIO E AFETIVO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 147, I, e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e na orientação contida na Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que, em princípio, é competente para processar e julgar ações referentes à guarda de menores o Juízo do foro do domicílio de quem detém a sua guarda, seja ela legal ou de fato, pois é o lugar onde a criança exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.

2. Consoante orientação deste Tribunal de Justiça, a regra inserta no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente é cogente, porque respalda o melhor interesse da criança, em sintonia com a proteção integral insculpida no artigo 227 da Constituição Federal, revestindo-se, pois, de natureza absoluta, o que atrai a excepcionalidade constante do artigo 43, in fine, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1411161, 07322764220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022.)

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.